Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0738471-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PENA AGRAVADA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS RODRIGUES PENA, fundamentado no artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil c/c o artigo 81 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 58296545, por afronta à legislação de regência (ID 59550189). A parte recorrida apresentou contrarrazões. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 57189701 por mais de um instrumento, caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo interno de ID 58296545. A propósito, reveja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO SUPERVENIENTES. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 2. Há regular andamento processual, com prisão realizada em 16/3/2023, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, com início da instrução em 22/8/2023, tendo o Juízo de 1o grau noticiado em 24/11/2023 que a instrução processual está quase finda. 3. "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)" (AgRg no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.). 4. Agravo regimental desprovido e pedidos de reconsideração não conhecidos. (AgRg no HC n. 867.741/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 7/3/2024). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 60360381. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018